Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL ESPECIAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA APURADA CORRETAMENTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se há provas aptas a sua condenação pelo crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento; (ii) se praticou alguma das condutas do art. 244-B do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está suficientemente comprovada nos autos, restando inconteste que o réu recebeu e buscou ocultar a arma de fogo de uso permitido que estava no interior do veículo abordado pelos policiais militares em via pública. 3.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes.
4. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), para ser caracterizado, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Inteligência da Súmula 500 do STJ.
5. A dosimetria das penas foi realizada corretamente e, assim, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.